Tribunal: CARF
Processo: 18186.728216/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.728216/2018-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.700 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
VERA GODOY MOREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral
(erga omnes), deu ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo
do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no
1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a
incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022
PUBLIC 23-08-2022).
Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.728216/2018-13
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728216/2018-13

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-47.170 - da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 88 e segs.).
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 05/09, relativo ao ano-calendário de
2013, para formalização da redução do imposto a restituir que passou de R$ 10.225,38
para R$ 2.890,33.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 07.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 26.671,43, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) ou em outros
documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.
Apuração da Omissão Valor
1 - Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas 355.211,50
2 - Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado 328.540,07
3 - Omissão Apurada (1 - 2) 26.671,43
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Omissão parcial de rendimentos tributáveis recebidos a título de pensão alimentícia
judicial pagos pelo alimentante Walter Strobel, CPF 008.618.808-97.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 07/12/2018 (fls. 83), o(a)
interessado(a), através de sua bastante procuradora (instrumento às fls. 10/11),
apresentou impugnação em 13/12/2018 (fls. 03 e 04), alegando a procedência da
autuação.
"Referência: Notificação de Lançamento n° 2014/526359503574058.
VERA GODOY MOREIRA, CPF: 006.458.038-55, não se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação nos
termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações introduzidas pelas
Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS -
ALUGUÉIS E OUTROS
Valor da infração: R$ 26.671,43. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado não foi recebido.
- Outras alegações:
A Contribuinte, pessoa idosa de 81 anos de idade, recebeu a título de pensão alimentícia
de seu ex-marido no ano de 2013 apenas a quantia de R$ 286.086,31 conforme
comprovam os depósitos bancários anexos e por erro não indicou a quantia no campo
correto "Pensão Alimentícia" na sua declaração de Ajuste Anual, mas na coluna "Pessoa
Física". Não realizou a devida retificação da declaração para constar a segregação de
valores visto que somente se deu conta do erro depois de iniciada a fiscalização em
Malha Fina, o que, como é cediço, é impedimento à retificação.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728216/2018-13

A par disso, a Contribuinte não tem conhecimento sobre o valor lançado de R$
355.211,50, e durante a fase de fiscalização e mesmo com a Notificação de Lançamento
também não lhe é esclarecido a origem da informação desse valor e se foram
devidamente comprovados pelos declarantes, como por exemplo pelo seu ex-marido
Walter Strobel, CPF 008.618.808-97, que é quem lhe paga pensão alimentícia.
Destarte, requer se digne Vossa Senhoria, acolher a presente Impugnação com o fim de
cancelar o lançamento complementar realizado e reverter a redução do IRPF a restituir.
A Contribuinte pugna pela apresentação da prova do valor indicado no lançamento ora
impugnado.
Termos em que, Pede Deferimento."

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos demais
documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de autoridade julgadora,
esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros (Pensão
Alimentícia):
Foi apurada a omissão de rendimentos, decorrente de pensão alimentícia, a seguir
discriminada:
Apuração da Omissão Valor
1 - Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas 355.211,50
2 - Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado 328.540,07
3 - Omissão Apurada (1 - 2) 26.671,43
O Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre
a renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713. de 22/12/1988, em seu artigo 3o, § 1o, dispõe que:
"Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados."
Segundo a Descrição dos Fatos inserta na Notificação de Lançamento, a exigência
decorreu de:
"Omissão parcial de rendimentos tributáveis recebidos a título de pensão alimentícia
judicial pagos pelo alimentante Walter Strobel, CPF 008.618.808-97."
Rebatendo o lançamento, o(a) impugnante argumenta:
"(...) A Contribuinte, pessoa idosa de 81 anos de idade, recebeu a título de pensão
alimentícia de seu ex-marido no ano de 2013 apenas a quantia de R$ 286.086,31
conforme comprovam os depósitos bancários anexos e por erro não indicou a quantia
no campo correto "Pensão Alimentícia" na sua declaração de Ajuste Anual,mas na
coluna "Pessoa Física". Não realizou a devida retificação da declaração para constar
a segregação de valores visto que somente se deu conta do erro depois de iniciada a
fiscalização em Malha Fina, o que, como é cediço, é impedimento à retificação.
A par disso, a Contribuinte não tem conhecimento sobre o valor lançado de R$
355.211,50, e durante a fase de fiscalização e mesmo com a Notificação de Lançamento
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728216/2018-13

também não lhe é esclarecido a origem da informação desse valor e se foram
devidamente comprovados pelos declarantes, como por exemplo pelo seu ex-marido
Walter Strobel, CPF 008.618.808-97, que é quem lhe paga pensão alimentícia. (...)"
Analisando-se a DIRPF/2014. apresentada pelo alimentante Walter Strobel, CPF
008.618.808-97, verifica-se que foi informada a quantia de R$ 355.211,50, a título de
pensão alimentícia:
O demonstrativo e extratos apresentados pela defesa, fls. 17 a 30 dos autos, são
insuficientes para afirmar qual o real valor percebido pela alimentada, no ano-calendário
de 2013. Tal valor somente será efetivamente revelado, caso as partes discordantes
apresentem os elementos necessários para dirimir o litígio.
Por todo exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação, para
manter o resultado objeto da Notificação de Lançamento (fls. 05/09).

Cientificado formalmente da decisão de primeira instância em 07/12/2020, o
sujeito passivo já havia interposto 15/10/2019, Recurso Voluntário, fl. 97, sustentando, em
apertada síntese, que não recebera a diferença de pensão alimentícia lançada como omissão de
rendimentos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Omissão de rendimentos recebidos de pensão alimentícia
A infração lançada pela autoridade fiscal foi a omissão de parte dos rendimentos
recebidos a título de pensão alimentícia, no valor de R$ 26.671,43.
Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Há, no caso, precedente assim ementado:
EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença.
Afastamento de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito
tributário e direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a
título de alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de
acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. 1. Consiste o
IBDFAM em associação homogênea, só podendo a ele se associarem pessoas físicas ou
jurídicas, profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que tenham conexão com o
direito de família. Está presente, portanto, a pertinência temática, em razão da
correlação entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação direta de
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728216/2018-13

inconstitucionalidade. 2. Afastamento de outras questões preliminares, em razão da
presença de procuração com poderes específicos; da desnecessidade de se impugnar
dispositivo que não integre o complexo normativo questionado e da possibilidade de se
declarar, por arrastamento, a inconstitucionalidade de disposições regulamentares e de
outras disposições legais que possuam os mesmos vícios das normas citadas na petição
inicial, tendo com elas inequívoca ligação. 3. A inconstitucionalidade suscitada está
limitada à incidência do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de
alimentos ou de pensões alimentícias oriundos do direito de família. Ação da qual se
conhece parcialmente, de modo a se entender que os pedidos formulados alcançam os
dispositivos questionados apenas nas partes que tratam da aludida tributação. 4. A
materialidade do imposto de renda está conectada com a existência de acréscimo
patrimonial, aspecto presente nas ideias de renda e de proventos de qualquer natureza.
5. Alimentos ou pensão alimentícia oriundos do direito de família não se configuram
como renda nem proventos de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas
montante retirado dos acréscimos patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser
dado ao alimentado. A percepção desses valores pelo alimentado não representa
riqueza nova, estando fora, portanto, da hipótese de incidência do imposto. 6. Na
esteira do voto-vista do Ministro Roberto Barroso, “[n]a maioria dos casos, após a
dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos filhos menores é concedida à mãe. A
incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia acaba por afrontar a
igualdade de gênero, visto que penaliza ainda mais as mulheres. Além de criar, assistir
e educar os filhos, elas ainda devem arcar com ônus tributários dos valores recebidos a
título de alimentos, os quais foram fixados justamente para atender às necessidades
básicas da criança ou do adolescente”. 7. Consoante o voto-vista do Ministro
Alexandre de Moraes, a tributação não pode obstar o exercício de direitos
fundamentais, de modo que “os valores recebidos a título de pensão alimentícia
decorrente das obrigações familiares de seu provedor não podem integrar a renda
tributável do alimentando, sob pena de violar-se a garantia ao mínimo existencial”. 8.
Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e Nunes Marques,
que sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito de família deveriam
ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a tabela progressiva do
imposto de renda para cada dependente, ressalvando a possibilidade de o alimentando
realizar isoladamente a declaração de imposto de renda. 9. Ação direta da qual se
conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente, de modo a dar ao art.
3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts.
3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição
Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do
direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões
alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)
Diante da inconstitucionalidade da tributação dos valores recebidos a título de
pensão alimentícia, deve-se afastar o reconhecimento da omissão dos respectivos rendimentos.
Assim, o valor de R$ 26.671,43, recebido a título de pensão alimentícia, não pode
compor a base de cálculo do IRPF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor
de R$ 26.671,43 recebido a título de pensão alimentícia.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728216/2018-13

Fl. 118
DF CARF MF
Original